Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANBA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, XUXA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, MAGA COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME, POLO STATION CAMISARIA LTDA – ME, POLO ANFE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA – EPP, GABIMARI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – EPP, TONTON COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, SMITHMODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e ANDRÉ LUÍS SMITH LIMA SIMA contra a decisão interlocutória (ID 35919192) que, proferida nos autos dos embargos à execução movidos em desfavor de GURGEL FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os agravantes defendem, em suma, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça aponta no sentido da desnecessidade de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo devedor quando considerada a relevância da fundamentação, bem como a controvérsia jurisprudencial relativa à exequibilidade do contrato objeto do litígio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, no sentido de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução movidos na origem. Preparo acostado (ID. 35920421) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, vislumbro presente a probabilidade do direito alegado, notadamente quando o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, entendeu que no contrato de prestação de serviços advocatícios não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Ademais, existente farta jurisprudência, no âmbito desta Corte de Justiça, no sentido da ilegalidade da estipulação de multa pela rescisão antecipada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios. Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA AD EXITUM. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. 1. O contrato de prestação de serviços jurídicos, sinalagmático e bilateral, poderá ser rescindido unilateralmente, pois ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi. 2. O Col. Superior Tribunal de Justiça, amparado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou a ilegalidade da imposição de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais pelo serviço efetivamente prestado. 3. Ao conferir natureza mista ao negócio jurídico, estipulando cláusula ad exitum para parte dos honorários, os advogados assumem o risco de não serem remunerados no caso de improcedência das ações ou mesmo de renúncia posterior do patrocínio. Afinal, a parte aleatória do contrato é condicionada ao advento de um acontecimento futuro, de sorte que, enquanto não verificado, não terá a parte adquirido o direito (Código Civil, art. 125). 4. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a responsabilização pelos ônus da sucumbência, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido por cada uma das partes, a teor do art. 86 do CPC. O arbitramento dos honorários depende da identificação de qual parte restou vencida e em que proporção. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1404410, 07100989620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. INICIATIVA DO CLIENTE. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA. EQUIPARAÇÃO À CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, entendeu que no contrato de prestação de serviços advocatícios não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 2. Neste referido julgado do STJ, tendo em conta o mister do advogado, estabeleceu-se que só há que se falar em cláusula penal, no contrato de prestação de serviços advocatícios, para as situações de mora e/ou inadimplemento e, por óbvio, desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução, isto porque, com a perda da fidúcia, não seria razoável exigir que a parte permanecesse vinculada à outra, mantendo intima e estreita relação, com temor de ser obrigada a pagar a multa. 3. A exigência de notificação para cumprimento de aviso prévio, ao rescindir o contrato de serviço de advocacia, equivale-se à espécie de cláusula penal, o que vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, portanto indevida a cobrança de valores do período de aviso prévio, sendo, sua cobrança judicial, caracterizada como excesso de execução. 4. Nos termos do artigo 397, do Código Civil, em face do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, o devedor torna-se automaticamente constituído em mora desde o vencimento da dívida inadimplida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1402673, 07026333620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, resta evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de realização de atos constritivos em razão do curso do processo executivo. Por fim, destaco que, dada a relevância da fundamentação recursal, a probabilidade de provimento da irresignação e o evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro como desarrazoada a exigência da prestação de garantia por penhora, depósito ou caução. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. I - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Todavia, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificar presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput e § 1o, do CPC). II - Considerando a relevância da fundamentação, bem como a controvérsia jurisprudencial relativa à exequibilidade dos contratos eletrônicos sem assinatura de testemunhas, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a exigência de caução, ante o perigo do devedor sofrer o sacrifício da indevida constrição patrimonial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1232976, 07216731220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA. PRESCINDÍVEL. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A imediata recorribilidade das decisões interlocutórias estampada no art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, aplicável à Ação de Execução, não se aplica aos Embargos à Execução. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. 2. A cessão do crédito estampado na cártula em favor de empresa de fomento mercantil - factoring - caracteriza situação peculiar que não se identifica com os princípios cambiários do título quando posto em circulação mercantil de forma tradicional. Na cessão, não há que se falar em abstração e inoponibilidade das exceções pessoais atinentes ao devedor. Sobretudo quando há indícios de total falta de cumprimento da obrigação primária que motivou a emissão da cártula, a qual aponta para a inexistência do débito. 3. É inerente à atividade de factoring a assunção de risco, uma vez que a transferência do crédito não se opera de forma cambial, mas caracteriza cessão do direito ao crédito, respondendo o cedente pela existência do crédito subjacente e que foi motivo à emissão do título, conforme artigos 294 e 295 do Código Civil. 4. Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). No entanto, é facultado ao juiz, de forma excepcional, atribuir efeito suspensivo aos embargos do Executado, estando presentes, cumulativamente, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e a execução já está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 5. Há, entretanto, diverso entendimento deste Tribunal que, ao flexibilizar a cumulação exigida, quanto à necessidade de garantia, para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, condiciona essa possibilidade à demonstração inequívoca da relevância da argumentação, a qual deverá ser feita por meio da apresentação de provas, bem como da sólida argumentação para o não prosseguimento da Execução. 6. No caso em tela, diante da robusta argumentação a respeito da própria inexistência do direito objeto da cessão de crédito, reconhecida pelo cedente, o qual se responsabilizou pelo pagamento do valor objeto da Execução, acrescida do fato da Embargante ser beneficiária da gratuidade de Justiça, entendo excepcionalmente dispensável a exigência da garantia para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo desprovido. (Acórdão 1222027, 07176724720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.